Tribunal: TJSP
Processo: 1001756-93.2019.8.26.0185
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*CONTRATO – Serviços bancários – Empréstimo – Restituição dos valores cobrados indevidamente de forma simples – Dano moral não caracterizado - Incidência dos juros de mora a partir da citação e correção monetária a contar da data do ajuizamento da ação – Honorários de advogado – Aplicação do art. 85, §2o, CPC – Valor fixado na r. sentença que se revelou irrisório – Determinada a majoração

Ementa:
*CONTRATO – Serviços bancários – Empréstimo – Restituição dos valores cobrados indevidamente de forma simples – Dano moral não caracterizado - Incidência dos juros de mora a partir da citação e correção monetária a contar da data do ajuizamento da ação – Honorários de advogado – Aplicação do art. 85, §2o, CPC – Valor fixado na r. sentença que se revelou irrisório – Determinada a majoração - Recurso provido em parte.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426191
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001756-
93.2019.8.26.0185, da Comarca de Estrela D Oeste, em que é apelante LEONILDA
VALEIRO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
CREFISA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001756-93.2019.8.26.0185 -Voto no
2
VOTO No: 37051
APEL. No: 1001756-93.2019.8.26.0185
COMARCA: ESTRELA D'OESTE
APTE. : LEONILDA VALEIRO
APDA. : CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMEN-
TOS
*CONTRATO Serviços bancários Empréstimo Restituição
dos valores cobrados indevidamente de forma simples Dano
moral não caracterizado - Incidência dos juros de mora a partir da
citação e correção monetária a contar da data do ajuizamento da
ação Honorários de advogado Aplicação do art. 85, §2o, CPC
Valor fixado na r. sentença que se revelou irrisório Determinada
a majoração - Recurso provido em parte.*
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedentes os
pedidos e, em consequência, julgou extinto o processo, com fundamento no
art. 487, I, do Código de Processo Civil, para limitar os valores dos juros
mensais e anuais cobrados à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN
para operações de crédito pessoal não consignado na data em que celebrado o
contrato, qual seja: 16/04/2018 (fl. 34). O valor eventualmente devido a
autora (cobrança em excesso) deverá ser apurado em liquidação de sentença
(CPC, art. 509, I) e restituído de forma simples, com atualização monetária
pela Tabela Prática do E. TJSP e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
Sem danos morais. Pela sucumbência recíproca as custas processuais deverão
ser arcadas na proporção de 50% para cada um, arcando, cada parte, com os
honorários advocatícios da parte adversa, fixados em 10% do valor da
condenação a ser apurado em fase de liquidação, com fulcro nos arts. 85, § 2o
e 14, CPC, guardados os limites do art. 98, § 3o, do CPC deferidos a autora (fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001756-93.2019.8.26.0185 -Voto no
3
181).
Aduz a apelante para a reforma do julgado que deve ser
aplicado o dano moral em sua função tríplice (compensador; reparador e
punitivo), especialmente em razão de sua função punitiva, como forma de
prevenir e desestimular que novas condutas como essa ocorram e lesem
milhares de consumidores. Requer a devolução em dobro dos valores
indevidamente cobrados, corrigidos pela tabela prática e com juros desde o
momento de cada desembolso pago a maior. Pugna para que os honorários
advocatícios sejam fixados, por equidade, nos termos do art. 85, §8o do CPC.
Recurso tempestivo e contrariado, dispensado do preparo
em virtude da recorrente ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória que foi julgada parcialmente
procedente para limitar os valores dos juros mensais e anuais cobrados à taxa
média de mercado divulgada pelo BACEN para operações de crédito pessoal
não consignado na data em que celebrado o contrato.
Assim, uma vez reconhecida a aplicação de juros abusivos,
era mesmo de rigor o ressarcimento dos valores cobrados indevidamente.
No entanto, a restituição deve ser feita de forma simples,
porque ausente má-fé da recorrida, exigida como pressuposto para tal
restituição, nos termos do art. 940 do CC, bem como art. 42 do CDC.
Neste sentido, precedentes do Colendo Superior
Tribunal de Justiça: “A jurisprudência deste Tribunal é assente no
sentido de que a devolução em dobro só é cabível em caso de
demonstrada má-fé, o que não ficou caracterizado na hipótese dos
autos.” (AgRg no REsp 1301939/MG, Rel. Ministro Sidnei Beneti,
Terceira Turma, julgado em 18/12/2012, DJe 04/02/2013).
No que diz respeito ao pedido indenizatório, como se trata
de algo imaterial ou ideal, a prova do dano moral não pode ser feita através
dos mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Por
outras palavras, o dano moral está ínsito na ilicitude do ato praticado, que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001756-93.2019.8.26.0185 -Voto no
4
restou comprovado.
“O mais notório e ilustrativo dos ônus processuais é o da
prova. Ao demonstrar a ocorrência dos fatos de seu interesse, a parte está
favorecendo o acolhimento de sua própria pretensão...” (Instituições de
Direito Processual Civil CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO Vol. II, p. 205).
Assim, o simples “desconforto”, a mera ”frustração”, a não
concretização de um negócio, não se enquadra dentre as possíveis violações
aos direitos contemplados na Carta Magna.
“A simples alegação da ocorrência de dano moral não é
suficiente para a obtenção de indenização, sendo necessária a sua
comprovação, bem como o nexo de causalidade entre o sofrimento
experimentado pela vítima e a conduta lesionadora, sob pena de
enriquecimento sem causa” (TJPR 2aC. Ap. 64792-7 Rel. Sidney Mora j.
10.06.1998 RT 762/377).
O dever de indenizar só estará presente quando,
efetivamente comprovada a conduta, o nexo de causalidade e o dano, o que
não foi demonstrado no caso dos autos, porquanto o débito das parcelas do
mútuo foram devidamente autorizados pela autora, nos termos
contratados. As normas que disciplinam o dano imaterial, não contemplam
ambiciosos estados fictícios frente aos percalços obrigacionais do cotidiano,
mas tão-somente, violações injustas, que venham a ferir a dignidade pessoal
o que no caso não ocorreu.
Nesse sentido a lição de Antonio Jeová Santos:
“Conquanto existam pessoas cuja suscetibilidade aflorem
na epiderme, não se pode considerar que qualquer mal-estar seja apto para
afetar o âmago, causando dor espiritual. Para que exista dano moral é
necessário que a ofensa tenha alguma grandeza e esteja revestida de certa
importância e gravidade” (Dano Moral Indenizável 2a Edição Ed. Lejus
pág. 116).
Ou seja, existe um piso de inconvenientes que o ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001756-93.2019.8.26.0185 -Voto no
5
humano tem de tolerar, sem que exista o autêntico dano moral pois, para que
este seja reconhecido, mister que se revista de magnitude tal, capaz de gerar
a reparação moral.
E nesse sentido, as normas que disciplinam o dano
imaterial, não contemplam ambiciosos estados fictícios frente aos percalços
obrigacionais do cotidiano, mas tão-somente, violações injustas, que venham
a ferir a dignidade pessoal o que no caso não ocorreu.
Nos termos do art. 1o, §§ 1o e 2o da Lei no 6.899/81, não
versando a causa sobre execução de obrigação certa e líquida, a correção será
calculada a contar do ajuizamento da ação.
De outro lado, os juros moratórios incidem a partir da
citação que, dentre outros efeitos, constitui em mora o devedor (art. 240 do
CPC).
Confira-se:
“Ação Ordinária para cobrança de cheque prescrito.
Correção monetária. Termo inicial. Incide a correção
a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43).
Caso em que ficou estabelecida a data de emissão do
cheque. 2. Juros de mora. Contam-se da citação
inicial. 3. Recurso especial conhecido e provido em
parte. (REsp. 55.932/RS, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES
DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2007,
DJ 19/03/2007, p.322).
Neste sentido segue o entendimento deste E. Tribunal de
Justiça:
*CAMBIAL Duplicata - Ação de cobrança Declaratória de
inexigibilidade de débito
Inexistência de prova
Nota
fiscal e comprovante de entrega que evidenciam que a
mercadoria
foi
recebida
pela
municipalidade
-
Não
demonstrado fato apto a desconstituição do título -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001756-93.2019.8.26.0185 -Voto no
6
Correção monetária
Termo inicial
A partir do
vencimento das duplicatas Juros de mora que decorrem
de imposição legal e devem incidir a partir da citação, no
patamar de 1% ao mês a partir entrada em vigor do novo
Código Civil Sentença reformada em parte - Recurso da
municipalidade não provido e da autora provido em parte.*
(TJSP; Apelação 9259019-19.2008.8.26.0000; Relator
(a): Maia
da
Rocha;
Órgão
Julgador:
15a
Câmara
Extraordinária de Direito Privado; Foro de Penápolis - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 29/06/2015; Data de
Registro: 01/07/2015)
Destarte, os juros de mora devem incidir a partir da data
da citação.
Por derradeiro, a r. sentença guerreada carreou as verbas
de sucumbência de forma recíproca, devendo ser arcadas na proporção de
50% para cada um, arcando, cada parte, com os honorários advocatícios da
parte adversa, fixados em 10% do valor da condenação a ser apurado em fase
de liquidação, com fulcro nos arts. 85, § 2o e 14, CPC, pleiteando a recorrente
a sua majoração para que incida nos moldes do art. 85, § 8o do CPC.
A imposição de ônus sucumbenciais é regida pelos
princípios da sucumbência e da causalidade, com prevalência deste sobre
aquele.
O princípio da sucumbência é o primeiro deles e se funda
no fato objetivo da derrota, isto é, na circunstância de uma das partes ter a
sua tese rejeitada, acolhida a da parte adversa.
Vale lembrar a lição do mestre Dinamarco:
“O processo deve propiciar a quem tem razão a mesma
situação econômica que ele obteria se as obrigações
alheias houvessem sido cumpridas voluntariamente ou se
seus
direitos
houvessem
sido
respeitados
sem
a
instauração de processo algum. A condenação pelo custo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001756-93.2019.8.26.0185 -Voto no
7
processual é, pois, conseqüência necessária da necessidade
do processo (Chiovenda).
Mas a doutrina está consciente de que a sucumbência não
é em si mesma um princípio, senão apenas um indicador
do verdadeiro princípio, que é a causalidade (Chiovenda,
Piero Pajardi, Yussef Cahali). Responde pelo custo do
processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor
demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando
quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a
que já tinha direito. Não se trata de atribuir ilicitude ao
exercício da ação ou da defesa, que constituem superiores
garantias constitucionais, mas somente de encarar objetivamente essas condutas como causadoras de despesas, pelas quais o causador deve responder
(Liebman). A sucumbência é um excelente indicador dessa
relação causal, mas nada mais que um indicador.
Conquanto razoavelmente seguro e digno de prevalecer na
grande maioria dos casos, há situações em que esse indício
perde legitimidade e deve ser superado pelo princípio
verdadeiro. Isso acontece sempre que de algum modo o
próprio vencedor haja dado causa ao processo, sem
necessitar dele para obter o bem a que tinha direito.”
O outro é o princípio da causalidade, consubstanciado,
basicamente, na indagação de qual das partes deu causa à propositura da
ação.
Conforme
ensinamento
de
Cândido
Dinamarco,
"a
sucumbência não é em si mesma um princípio, senão apenas um indicador do
verdadeiro princípio, que é a causalidade (Chiovenda, Piero Pajardi, Yussef
Cahali). Responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele,
seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem
tem razão a vir a juízo para obter aquilo a que já tinha direito" ("Instituições
de Direito Processual Civil", vol. II, Ed. Malheiros, 2003, 3a ed., p.648).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001756-93.2019.8.26.0185 -Voto no
8
Por conseguinte, a parte que deu causa à instauração do
processo deve responder pelas custas e honorários de advogado.
Na hipótese dos autos, ambas as partes são ao mesmo
tempo vencedor e vencido, devendo ser proporcionalmente distribuído entre
eles as despesas, nos termos do art. 86 do CPC.
Assim,
cabe
sua
fixação
equitativa,
atendendo
à
complexidade da lide, à atuação dos patronos e aos benefícios por ele
conseguidos aos seus patrocinados, devendo nortear-se pelo disposto no art.
85, § 8o do CPC.
Conforme ensinamentos de Elpídio Donizetti1: Nas decisões
de natureza constitutiva ou declaratória (positiva ou negativa), bem como nas
causas de pequeno valor, de valor inestimável ou de irrisório proveito
econômico, os honorários serão fixados equitativamente, como determina o
art. 85, § 8o. A fixação equânime também determinada no § 8o atenderá as
circunstâncias previstas nos incisos do § 2o.
Levando-se em conta a complexidade da causa, o grau de
zelo do profissional, local da prestação e tempo exigido para o serviço, e
invocando-se, ainda, o art. 85, § 8o, do CPC, mostra-se suficiente o
pagamento de honorários advocatícios arbitrados, por equidade, em R$
2.000,00, reajustados a partir da publicação do v. acórdão pela Tabela Prática
do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Desta forma é reformada em parte a r. sentença para que
a correção monetária incida a partir do ajuizamento da ação, bem como elevar
a verba honorária a R$ 2.000,00, reajustados a partir da publicação do v.
acórdão pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Isto posto, dá-se parcial provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator
1 DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direito processual civil. 19 ed. revisada e completamente
reformulada conforme o Novo CPC Lei 13.105, de 16 de março de 2015 e atualizada de acordo com a Lei
13.256, de 04 de fevereiro de 2016. São Paulo: Atlas, 2016. p. 265.